Tribunal: TJDFT
Processo: 0724838-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724838-23.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RELAX COSMETICOS NATURAIS LTDA RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA INCIDENTE SOBRE PERCENTUAL DE FATURAMENTO OBTIDO EM PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CONSTRIÇÃO FIXADA ANTERIORMENTE E ABRANGIDA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VERBA EXCLUÍDA DA EXECUÇÃO. MULTA DE 10% CONFORME ART. 521, §3o DO CPC. EXCLUSÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA POSTERIORMENTE À DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) sobre o valor percebido pelo agravante em plataforma de pagamento, nomeando o diretor como fiel depositário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é correta a penhora de percentual de faturamento a que faz jus a executada em plataforma de pagamento; (ii) verificar a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados em impugnação à penhora e (iii) aferir a lisura na fixação de multa por ocasião do reconhecimento de protelação nos embargos de declaração opostos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se admite a redução do percentual de penhora sobre o faturamento a que tem direito a executada, em plataforma de pagamento, haja vista que a matéria foi anteriormente examinada por acórdão proferido em agravo de instrumento, vertido contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, transitado em julgado, de forma que deve ser respeitada a coisa julgada. 4. Inviável a redução dos honorários advocatícios, porquanto em acórdão proferido anteriormente, tal verba foi extirpada do cumprimento de sentença, de modo que remanesceu, apenas, a multa prevista no art. 521, § 3o do CPC, por ocasião do decurso do prazo para pagamento. 5. Quanto à irresignação da multa aplicada por ocasião do julgamento de embargos de declaração, considerados protelatórios, tal não procede, haja vista que fixada posteriormente ao julgamento do presente recurso de agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. Não se admite a redução do percentual de penhora do faturamento, se tal questão está acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. Inviável a redução dos honorários advocatícios, porquanto tal verba foi extirpada expressamente do cumprimento de sentença. 3. A exclusão da multa fixada em razão de serem considerados protelatórios os embargos de declaração não podem ser examinada, se fixadas posteriormente à decisão recorrida". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, p. único do e 1019, inc. I. Jurisprudência: não referida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do CC, aduzindo que o acórdão impugnado manteve “a execução dos honorários contratuais de 20% e multa de 10%, sem considerar a função social do contrato e a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, inclusive em sua fase de execução”; c) artigos 805 e 866, §1o, ambos do CPC, sustentando que a imposição de penhora sobre 20% do faturamento bruto de uma empresa com patrimônio líquido negativo de quase três milhões de reais, acarretará a inviabilização absoluta da atividade empresarial, comprometendo de forma irreversível a continuidade da empresa. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e TJSP. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS – OAB/DF 7.383. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 805 e 866, §1o, ambos do CPC, 421 e 422, ambos do CC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não se admite a redução do percentual de penhora sobre o faturamento a que tem direito a executada, em plataforma de pagamento, haja vista que a matéria foi anteriormente examinada por acórdão proferido em agravo de instrumento, vertido contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, transitado em julgado, de forma que deve ser respeitada a coisa julgada. (...) Inviável a redução dos honorários advocatícios, porquanto em acórdão proferido anteriormente, tal verba foi extirpada do cumprimento de sentença, de modo que remanesceu, apenas, a multa prevista no art. 521, § 3o do CPC, por ocasião do decurso do prazo para pagamento.” (ementa). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei”. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Além disso, em relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 79822512. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91